Tribunal: CARF
Processo: 13007.000049/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13007.000049/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.229 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
EMIKO KUADA COIADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao
valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não-assalariado,
recebido de pessoa física ou pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF referente ao exercício 2005, ano-calendário
2004, que exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 68.877,87, atualizado até
28/12/2007, decorrente da apuração de infração consistente em Dedução Indevida de Despesas
de Livro-Caixa, no valor de R$ 120.515,00.
Relata a autoridade fiscal que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13007.000049/2008-18
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000049/2008-18

De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registros e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$ 120.515,00,
informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Notificada do lançamento, a contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação
tempestivamente, alegando, em síntese:
- que a dedução escriturada em livro-caixa está correta uma vez não realiza
trabalho com vínculo empregatício em local mantido pelo empregador, horário por ele definido,
com subordinação a ele e registros formais de empregado;
- afirma que exerce atividades inerentes à profissão de Técnica em Contabilidade
devidamente registrada no Conselho respectivo em seu escritório de contabilidade, prestando
serviços autônomos a empresas e delas recebendo honorários;
- diz que como esse trabalho é sem vínculo empregatício e, portanto, não
assalariado, tem a faculdade deduzir as despesas de sua atividade por meio de escrituração de
despesas em Livro-Caixa;
- assim, requer o cancelamento do débito fiscal.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES - LIVRO CAIXA
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 22/12/11 (fls. 24), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 12/01/12 (fls. 25 ss.), no qual reproduz os argumentos constantes de sua
impugnação e acrescenta que em momento algum foi intimada a presentar o Livro-Caixa de sua
atividade e documentos comprobatórios de receitas e despesas escrituradas, razão pela qual
procede à respectiva juntada desses documentos ao recurso voluntário e requer que o acórdão
recorrido seja considerado “sem efeito”.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000049/2008-18

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas
escrituradas em livro-caixa.
Segundo informa a autoridade fiscal, de acordo com a legislação em vigor,
somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa o contribuinte que receber
rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registros e o leiloeiro
e, em razão de a contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, foi glosado o valor de
R$ 120.515,00 informado a título de despesas escrituradas em Livro Caixa, indevidamente
deduzidas.
A recorrente apresentou impugnação informando que é Técnica em Contabilidade
e que seus rendimentos são provenientes de trabalho sem vínculo empregatício.
Sua impugnação foi julgada improcedente sob o fundamento, em síntese, de que
as despesas deduzidas não teriam sido devidamente comprovadas mediante documentação hábil
e idônea, de modo que não haveria como deduzi-las da base de cálculo do IRPF, nos termos do
que preveem os arts. 75 e 76 do RIR/99.
Em seu recurso voluntário, a recorrente reafirma sua tese de defesa, no sentido de
que não realiza trabalho com vínculo empregatício, mas sim que desenvolve atividade de
Técnica em Contabilidade devidamente registrada no Conselho respectivo em seu escritório de
contabilidade, prestando serviços autônomos a empresas e delas recebendo honorários.
Afirma, ainda, que em momento algum foi intimada a apresentar o Livro-Caixa de
sua atividade e documentos comprobatórios de receitas e despesas escrituradas, razão pela qual
procede à respectiva juntada ao recurso voluntário.
Pois bem.
No que se refere à dedução de despesas escrituradas em livro-caixa, dispõem o art.
8o, II, “g”, da Lei no 9.250/95, art. 6o da Lei no 8.134/90 e os arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000/99:
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
Lei no 8.134/90
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei 8.383, de 1991)
(...)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000049/2008-18

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Decreto no 3.000/1999
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(Destacamos)
Dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que as despesas escrituradas em
livro-caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade desde
que preenchidos os requisitos neles estabelecidos e que estejam devidamente comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea.
Destaque-se que o montante deduzido a título de despesas escrituradas em
livro-caixa está limitado ao valor da receita da respectiva atividade recebida de pessoa
física ou jurídica decorrente de trabalho não-assalariado.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000049/2008-18

No presente caso, na DIRPF do período em questão, a recorrente informou
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 139.993,81 (fls. 11), dos quais R$
7.724,68 provêm da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ
29.979.036/0001-40) e o valor restante, R$ 132.269,13, de fonte pagadora indicada pela
recorrente em sua declaração de rendimentos como “DIVERSOS”.
É dizer, seja numa ou noutra hipótese, não restou comprovado nos autos que se
trata de rendimentos decorrentes do trabalho não-assalariado, como afirma a recorrente, de
modo a permitir a dedução de despesas de livro-caixa.
Ressalte-se que o livro-caixa e os recibos anexados pela recorrente aos autos
juntamente com o recurso voluntário não são suficientes para essa comprovação. Para tanto, a
recorrente deveria ter anexado à impugnação documento hábil e idônea indicando que os
rendimentos são oriundos do trabalho e sem vínculo empregatício, como DIRF, declarações
das pessoas jurídicas ou qualquer outro semelhante que fosse hábil a comprovar esse fato.
Assim, na falta de documentação comprobatória de que os rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas declarados pela recorrente são decorrentes do trabalho não-assalariado, não
há como afastar o lançamento, ainda que restassem devidamente comprovadas as despesas
lançadas no livro-caixa, já que, como acima demonstrado, o ordenamento jurídico exige o
cumprimento dos dois requisitos, cumulativamente, para que seja possível a dedução pretendida.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital